Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer e saúde, dentre outros.
2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal.
3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
4. Recurso provido.